Tribunal: STF
Processo: RE 1306331
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210: INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 655. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO - Transporte aéreo internacional - Cancelamento de voo - Danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência. Recursos da autora e da ré - Relação jurídica que implica incidência das disposições normativas do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da Convenção de Montreal - Atraso de voo é fato incontroverso nos autos - Responsabilidade da companhia aérea caracterizada - Não comprovação de qualquer causa excludente, ínsita à sua responsabilidade objetiva. DANOS MATERIAIS - Atraso que foi a causa direta e imediata das despesas com alimentação, transporte e hospedagem durante o período do atraso de mais de 48 horas, no total de R$2.959,39 - Valor que não desborda do limite de 4.694 DES estabelecido no art. 22 da Convenção de Montreal, com a atualização do art. 24 do mesmo diploma legal - Tratado internacional que prevê indenização limitada, a qual não se confunde com indenização tarifada - Precedente do STF RE 636.331/RJ e ARE 766.619/SP - Em caso de antinomia, prevalência da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor ou outra norma infraconstitucional, por força do art. 178 da CF. DANOS MORAIS - Convenção de Montreal que fixa patamar indenizável na seara dos danos materiais. Por seu turno, referido tratado internacional, per se, não exclui ou limita a indenização por danos extrapatrimoniais compensatórios, cuja força normativa promana do art. 5º, inc. V e X, da CF - Danos morais compensatórios que não se confundem com os punitive damages, contemplados no sistema da common law, de modo que a preocupação manifestada em sede de trabalhos preparatórios para a redação das normas da Convenção não se justifica em relação à caracterização dos danos extrapatrimoniais compensatórios em nosso país - Ressalva em relação aos danos morais, que é consentânea com a tese fixada pelo STF no julgamento dos RE 636.331/RJ e ARE 766.619/SP - Inexistência de limitação nesta seara - Atraso que acarretou a chegada da autora com mais de 48h de atraso a São Paulo, sem que a companhia aérea prestasse qualquer assistência - Circunstâncias do caso concreto que denotam abalo extrapatrimonial, que desborda do mero dissabor - Razoabilidade e proporcionalidade e subprincípio da proibição do excesso - Fixação do montante em R$7.000,00 (sete mil reais), apto a compensar os danos morais sofridos, sem caracterizar deslocamento patrimonial indevido - Recursos desprovidos” (fl. 2, e-doc. 11). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º, o inc. III do art. 1º, os incs. II, V, X e XXXVI do art. 5º, os incs. I e XXVIII do art. 22, o § 6º do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o art. 178 da Constituição da República e a Convenção de Montreal. 
    Argumenta que, “ao fundamentar o Acórdão recorrido mantendo entendimento à r. sentença concernente à procedência dos danos de ordem moral sem balizar o seu real conceito por instituto, há patente ofensa à norma constitucional” (fl. 5, e-doc. 14).
    Assevera que “o Acórdão ora recorrido analisou friamente as leis infraconstitucionais, aplicando-as sem ao menos sopesar o preceito constitucional, sob uma ótica de hermenêutica constitucional, ensejando, por óbvio na contrariedade do preceito violado” (fl. 5, e-doc. 14).
    Salienta que “o Acórdão recorrido afrontou diretamente o artigo 178 da Constituição Federal, o que ensejou a interposição do Recurso Extraordinário, uma vez que há a necessidade de provimento jurisdicional seguro com relação à aplicabilidade do conceito ao instituto dos danos de ordem moral, por força do artigo 5º da Carta Magna cujo instituto merece aplicabilidade concernente ao seu real conceito” (fl. 6, e-doc. 14).
    Ressalta que “há desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, ou seja, excesso na condenação da empresa Recorrente, no que tange à indenização apresentada” (fl. 7, e-doc. 14).
    Sustenta que “a decisão atacada acaba por gerar enriquecimento sem causa da Recorrida em total detrimento ao patrimônio da Recorrente vedado pela norma do Artigo 884, do Código Civil” (fl. 8, e-doc. 14, sic).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário para “reconhecer que o acórdão ora impugnado ofende o artigo 1º, inciso III, bem como o artigo 5º, incisos V e X, ambos da Constituição Federal, devendo tal afronta ser sanada por esta Suprema Corte Constitucional, em nome da ética e aplicação do princípio basilar de direito constante em nosso ordenamento jurídico (…) Em decorrência de tal reconhecimento, consequência necessária é a reforma do v. acórdão em apreço para que, o valor da indenização seja inaplicável ou subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, que o valor seja reduzido a fim de atender o princípio da proporcionalidade” (fl. 9, e-doc. 14). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4.  A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (DJe 13.11.2017).
    A matéria versada na espécie não guarda identidade com a controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Tema 210 da repercussão geral, pois no presente processo se trata de reparação somente por danos morais. 
    Na fundamentação do acórdão paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Confira-se, por exemplo:
    “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar ‘declaração especial’ do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível. Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais” (DJe 13.11.2017).
    Em igual sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO“ (RE n. 1.240.833-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.11.2020).
    Verifica-se a condenação da recorrente à indenização por danos morais com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal. 
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “(...)passo à fixação da verba reparatória a título de danos morais, a qual exige uma atividade parcimoniosa do magistrado, uma vez que inexiste uma tarifação prevista em lei para os abalos internos sofridos por determinado indivíduo. Devem ser levadas em consideração, portanto, algumas balizas impostas pela melhor doutrina. São elas, por exemplo, o sopesamento da conduta das partes, a intensidade e duração do dano (…)
    In casu, restaram incontroversos o atraso suportado pela autora e o descumprimento dos deveres de proteção e de assistência. Assim, sopesando referidas circunstâncias, em cotejo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e subprincípio da proibição do excesso, reputo adequada a indenização por danos morais fixada pelo Juízo a quo em R$7.000,00 (sete mil reais). Tal montante revela-se suficiente, sem, contudo, representar deslocamento patrimonial indevido” (fl. 16, e-doc. 11).
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 743.771, Tema 655, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre o valor fixado em ação indenizatória:
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 31.5.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora